Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral decorrente de cobrança indevida e inscrição nos cadastros de inadimplentes. Em seu recurso, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o dano causado, pugnando pela sua majoração. Contrarrazões apresentadas. (ID 18582533)
2. Os documentos juntados pelo recorrente (ID 18582520 e 18582521) demonstram hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal.
3. O recorrente alega que a fixação de indenização a título de dano moral deve ocorrer de forma satisfatória devido à eficácia horizontal dos direitos fundamentais elencados no art. 5°, X da C.F/88. Aduz que o dano moral deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a negativação indevida repercutiu em sua vida, atingindo seus direitos de personalidade, de forma que o quantum indenizatório fixado (R$ 2.000,00) não corresponde ao dano sofrido.
4. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente para compensá-lo pelo infortúnio suportado e está em harmonia com os valores arbitrados por esta Turma Recursal em situações semelhantes.
5. Precedente: Acórdão 1262535, 07002065520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no DJE: 16/07/2020. PÁG.: Sem Página Cadastrada. Partes: CLARO S.A versus VYNICIUS LOPES DOS SANTOS.
6. Frisa-se que compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
7. A modificação do valor fixado (R$ 2.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Insta salientar, que o precedente citado nas razões do recurso (Acórdão 840360) não é semelhante com o caso em tela, pois o lapso temporal da negativação do presente caso não foi superior há 4 meses, tendo início no dia 12/03/2020 e término no dia 12/06/2020 (ID 18581794, 18581795, 18581803, 18582515), porém o do precedente perdurou por mais de 2 anos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas na forma do art. 98, §3o do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.